Tribunal: TJES
Processo: 5022578-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022578-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELANE DE OLIVEIRA NUNES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO (ART. 42, §1º, LEI 9.099/95). RECURSO DA RÉ. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). INADMISSIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I – CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por consumidora e por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em razão de falhas na prestação de serviços de internet, telefonia e TV, inclusive com cancelamento de linha telefônica utilizada para fins profissionais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar (i) se o recurso da autora pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade; e (ii) se o recurso da ré atende ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Indeferido o pedido de gratuidade da autora e regularmente intimada para recolhimento do preparo, quedou-se inerte, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, c/c art. 54, da Lei nº 9.099/95 e art. 1.007, §4º, do CPC.

O recurso da ré, embora devidamente preparado, limita-se à reprodução dos argumentos expendidos na contestação, sem enfrentamento específico dos fundamentos adotados na sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço e fixar a indenização por dano moral.
O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma clara e fundamentada os pilares da decisão recorrida.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos do decisum caracteriza vício formal grave, que impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recursos não conhecidos: o da autora, por deserção; e o da ré, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, condenação das recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
a) “É deserto o recurso inominado quando, indeferida a gratuidade de justiça, a parte recorrente deixa de recolher o preparo no prazo legal.”
b) “Não se conhece de recurso que reproduz os termos da contestação e deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).”

Dispositivos legais citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 54 e 55; Código de Processo Civil, arts. 1.007, §4º, 1.010, III, e 85, §11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5022578-83.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
ROSELANE DE OLIVEIRA NUNES, TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO (ART. 42, §1º, LEI 9.099/95). RECURSO DA RÉ. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). INADMISSIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I – CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por consumidora e por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em razão de falhas na prestação de serviços de internet, telefonia e TV, inclusive com cancelamento de linha telefônica utilizada para fins profissionais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar (i) se o recurso da autora pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade; e (ii) se o recurso da ré atende ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Indeferido o pedido de gratuidade da autora e regularmente intimada para recolhimento do preparo, quedou-se inerte, configurando deserção, nos termos do art. 42, §1º, c/c art. 54, da Lei nº 9.099/95 e art. 1.007, §4º, do CPC.

O recurso da ré, embora devidamente preparado, limita-se à reprodução dos argumentos expendidos na contestação, sem enfrentamento específico dos fundamentos adotados na sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço e fixar a indenização por dano moral.
O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma clara e fundamentada os pilares da decisão recorrida.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos do decisum caracteriza vício formal grave, que impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recursos não conhecidos: o da autora, por deserção; e o da ré, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, condenação das recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
a) “É deserto o recurso inominado quando, indeferida a gratuidade de justiça, a parte recorrente deixa de recolher o preparo no prazo legal.”
b) “Não se conhece de recurso que reproduz os termos da contestação e deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).”

Dispositivos legais citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 54 e 55; Código de Processo Civil, arts. 1.007, §4º, 1.010, III, e 85, §11.

RELATÓRIO

A Autora, qualificada como cuidadora de idosos, ajuizou a ação pleiteando indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débitos, sob a alegação de falha na prestação dos serviços de internet, telefonia e TV contratados junto à Ré, que teriam apresentado constante instabilidade a partir de abril de 2024, culminando em uma interrupção total por um período de quinze dias. Em razão da interrupção do serviço, a Autora afirma ter solicitado o cancelamento dos serviços no mês de maio de 2024 e contratado uma nova operadora.

Sustentou, contudo, que a Ré, além de não ter realizado a portabilidade, cancelou sua linha telefônica móvel de forma abrupta, causando-lhe prejuízos profissionais significativos, especialmente por sua atividade laboral depender daquele número de telefone que mantinha há anos, e continuou a emitir cobranças indevidas referentes aos meses de junho e julho de 2024, após o cancelamento.

O Juízo
a quo,
ao julgar, assim concluiu (Id 12709933):

“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida e para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados.

A Autora interpôs o Recurso Inominado (Id 14864232) pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o argumento de que o valor arbitrado (R$ 1.500,00) seria irrisório e insuficiente para reparar os danos e dissabores sofridos, bem como para coibir a reincidência da conduta abusiva da Ré.

A Ré interpôs o Recurso Inominado (Id 14864934) pugnando pela integral reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da Autora, reiterando os argumentos da contestação no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços e que o cancelamento da linha móvel se deu por solicitação da Autora. Subsidiariamente, postulou a redução do
quantum
indenizatório.

A Ré foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso da Autora (Id 14864938), mas permaneceu inerte (Id 14864939). A Autora foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso da Ré (Id 14864940), mas também não se manifestou (Id 14864941).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Compulsando os autos, observo que em Despacho de Id 16320938, foi determinada a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo pela Autora.

A Autora apresentou petição (Id 16624809) justificando o atraso na apresentação dos documentos por dificuldades práticas (retenção da CTPS para baixa contratual, dificuldade em obter extrato do INSS) e juntando apenas o aviso prévio de demissão (Id 16624814).

Certificada a intempestividade da juntada da justificativa e do documento (Id 16690772), o pedido de gratuidade foi indeferido por Decisão Monocrática (Id 16768083), com nova intimação da Autora para recolher o preparo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Certificou-se, posteriormente, o decurso do prazo sem manifestação da Recorrente Autora quanto ao recolhimento do preparo (Id 17196567).

Diante do exposto, o Recurso Inominado interposto pela Autora
ROSELANE DE OLIVEIRA NUNES
não merece ser conhecido em razão da manifesta deserção, conforme dispõe o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 54 da mesma lei e o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente.

O Recurso Inominado interposto pela Ré
TELEFONICA BRASIL S.A.
, embora devidamente preparado, padece de vício de natureza formal grave: a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Isso porque a Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, o Recurso Inominado interposto pela Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
ROSELANE DE OLIVEIRA NUNES
, ante a ocorrência da deserção, e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, por ausência de dialeticidade recursal.

Em decorrência da sucumbência recursal recíproca, e nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, c/c art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte contrária, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)